Tribunal: TJMT
Processo: 1014758-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014758-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - CPF: 816.624.591-49 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (AGRAVANTE), CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL registrado(a) civilmente como CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - CPF: 503.152.931-87 (AGRAVANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (AGRAVANTE), MASSA FALIDA DE ALCOPAN - ALCOOL DO PANTANAL E OUTROS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MASSA FALIDA DE ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA (AGRAVADO), AGIZUL-ARMAZENS GERAIS IRMAOS ZULLI LTDA - ME - CNPJ: 03.144.862/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO-INDUSTRIAL IRMAOS ZULLI LTDA - CNPJ: 01.398.718/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA - ME - CNPJ: 01.395.086/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO MEDIO NORTE LTDA - ME - CNPJ: 73.491.367/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSDIAMANTINO TRANSP. LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ZULLI DIESEL LTDA - ME - CNPJ: 15.086.556/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ZULLI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.907.277/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.584.921/0001-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), TESSARO & THE ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 03.698.043/0001-80 (CUSTOS LEGIS), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO ORIUNDO DE VERBA SUCUMBENCIAL PARA A CLASSE TRABALHISTA – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO – DESNECESSIDADE - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que os créditos decorrentes de verbas sucumbenciais são equiparados aos créditos trabalhistas para efeito de habilitação nos processos de falência e recuperação judicial.

II – A medida requerida pelos agravantes independe de produção de provas que justificaria a formação do incidente.

III – Estando o crédito dos requerentes já incluído na lista de credores, porém, na classe de credores com privilégio geral e não na de créditos trabalhistas, onde deveria estar inserido, condicionar a reclassificação do crédito ao ajuizamento de ação própria afrontaria o princípio da celeridade processual.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA
e
OUTROS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Habilitação de Crédito de no 0011973-02.2019.811.0002, ajuizada em face da
MASSA FALIDA DE ALCOPAN – ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA
, inadmitiu o pedido de reclassificação de crédito e determinou a sua distribuição na forma de incidente falimentar de impugnação à lista de credores da falência.

Para tanto, aduz o agravante que a decisão recorrida, além de violar as disposições contidas na Lei no 11.101/2005, afronta os princípios da igualdade e do
par conditio creditorum
, bem como contraria entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a correta classificação dos honorários de sucumbência nos processos de recuperação judicial e falência, sedimentado em julgamento submetido ao procedimento dos recursos repetitivos.

Alega que o seu crédito é oriundo de verba honorária sucumbencial e que ele já está incluído na lista de credores, porém, na classe de credores com privilégio geral e não na de créditos trabalhistas, onde deveria estar inserido, consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.152.218 RS).

Pondera que outros credores de verba e classificação idêntica obtiveram a reclassificação dos seus créditos e, inclusive, já levantaram os valores dos honorários sucumbenciais, sem a necessidade de instauração de incidente de impugnação à lista de credores determinada pelo magistrado de base.

Salienta que a reclassificação dos seus créditos para a classe de credores trabalhistas é medida imperiosa, não somente em face da morosidade com que o juízo singular vem tratando o pedido na origem, formulado em 31/07/2018, mas também em razão da situação de calamidade causada pela pandemia que assola o país, inclusive os advogados.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 50553974).

Sem contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso (id. 68472951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que inadmitiu o pedido de reclassificação de crédito e determinou a sua distribuição na forma de incidente falimentar de impugnação à lista de credores da falência.

Os agravantes sustentam que o crédito a eles pertencente deve figurar na classe trabalhista e não da classe dos credores quirografários, como erroneamente classificado pelo administrador judicial, sem a necessidade de formação de um incidente falimentar de impugnação à lista de credores da falência.

Com razão os agravantes.

Inicialmente, calha frisar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que os créditos decorrentes de verbas sucumbenciais são equiparados aos créditos trabalhistas para efeito de habilitação nos processos de falência e recuperação judicial.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITOS TRABALHISTAS. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. 1- Os honorários advocatícios cobrados na presente ação não podem ser considerados créditos existentes à data do pedido de recuperação judicial, visto que nasceram de sentença prolatada em momento posterior. Essa circunstância, todavia, não é suficiente para exclui-los, automaticamente, das consequências da recuperação judicial. 2-
O tratamento dispensado aos honorários advocatícios - no que refere à sujeição aos efeitos da recuperação judicial - deve ser o mesmo conferido aos créditos de origem trabalhista, em virtude de ambos ostentarem natureza alimentar.
3- O Estatuto da Advocacia, diploma legal anterior à atual Lei de Falência e Recuperação de Empresas, em seu art. 24, prevê a necessidade de habilitação dos créditos decorrentes de honorários advocatícios quando se tratar de processos de execução concursal. 4- Recurso especial conhecido e provido”.
(REsp 1377764/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 29/08/2013) (g.n.)

Assim, sendo o crédito dos agravantes oriundo de verba honorária sucumbencial, é na classe trabalhista que ele deve figurar.

De outra feita, estando o crédito dos requerentes já incluído na lista de credores, porém, na classe de credores com privilégio geral e não na de créditos trabalhistas, onde deveria estar inserido, consoante entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, condicionar a reclassificação do crédito pertencente aos requerentes ao ajuizamento de ação própria afrontaria o princípio da celeridade processual.

Isso porque, como bem ponderou o douto Procurador de Justiça,
a impugnação não teria por objeto o crédito em si, sobre o qual nada se questiona, mas o erro material que fulminou o ato classificatório
, sendo perfeitamente possível a reclassificação do crédito para a classe trabalhista, conforme requerido pelos agravantes, já que a medida independe de produção de provas que justificaria a formação do incidente.

Ademais, a decisão acostada à id. 50240496 demonstra que o juízo
a quo
acolheu o pedido de reclassificação de crédito de outros credores em situação idêntica a dos agravantes, mediante petição nos autos da falência, sem a necessidade de instauração de incidente de impugnação à lista de credores em apartado, o que reforça a necessidade da concessão da medida pleiteada, sob pena de violação dos princípios da igualdade e do
par conditio creditorum.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a reclassificação dos créditos dos agravantes para a classe trabalhista, observado o limite imposto pelo inciso I do artigo 83 da Lei no 11.101/2005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020